Tribunal: TJMT
Processo: 0003168-61.2009.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003168-61.2009.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), C. M. DA SILVA COMERCIO - ME - CNPJ: 01.596.390/0001-77 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTOVAO MANOEL DA SILVA - CPF: 828.163.281-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INVIABILIDADE – TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp no 1.340.553/RS-RR (1 ano de suspensão + 5 anos do prazo prescricional).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
C. M. DA SILVA COMERCIO – ME E OUTRO
, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Nas razões recursais a parte agravante sustenta que,
“
consoante a Tese 4.3 fixada no RESP 1.340.553/RS, a prescrição intercorrente foi interrompida dentro do prazo legal, visto que a efetiva citação, ainda que editalícia, é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente
”.

Aduz, em síntese, que
“
o feito exige a aplicação por analogia da Súmula 106/STJ, para o fito de afastar eventual reconhecimento de prescrição intercorrente, haja vista o transcurso de 7 (sete) anos nos quais o processo esteve parado no escaninho do Poder Judiciário, além da não apreciação do petitório do Estado de Mato Grosso, o que, claramente, prejudica o exequente, visto que não houve inércia processual que pudesse ser imputada à Fazenda Pública
”
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, afastada a prescrição intercorrente e, consequentemente, determinado o normal prosseguimento do feito executivo (id. 177190151).

Contrarrazões apresentadas (id. 183503671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
C. M. DA SILVA COMÉRCIO – ME E OUTRO
, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Nas razões recursais a parte agravante aduz, em síntese, que
“
o feito exige a aplicação por analogia da Súmula 106/STJ, para o fito de afastar eventual reconhecimento de prescrição intercorrente, haja vista o transcurso de 7 (sete) anos nos quais o processo esteve parado no escaninho do Poder Judiciário, além da não apreciação do petitório do Estado de Mato Grosso, o que, claramente, prejudica o exequente, visto que não houve inércia processual que pudesse ser imputada à Fazenda Pública
”
(id. 177190151).

No julgamento do recurso de apelação (id. 172128657), a prescrição intercorrente foi reconhecida nos seguintes termos:

“
A meu ver, agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao reconhecer a prescrição intercorrente.

Isso porque, após a ciência da não localização de bens passíveis de penhora em desfavor do executado (30/11/2011), não houve qualquer manifestação efetiva por parte da Fazenda Pública Estadual apta a interromper o lapso temporal prescricional, tendo em vista que se limitou a requerer a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal (id. 166251715 – pág. 37), bem como a solicitação de penhora RENAJUD (id. 166251715 – pág. 51).

Desse modo, constata-se que a questão em debate se esbarra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, verbis: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Sendo assim, evidencia-se o transcurso do lapso temporal prescricional superior à 06 (seis) anos, estabelecido no REsp n° 1.340.553/RS, entre 30/11/2011 (data da ciência da não localização de bens do executado) e 16/11/2021 (data da sentença), ensejando, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso vertente
”
.

Com relação à prescrição intercorrente, inexistem argumentos novos aptos a ensejar a alteração do julgado, devendo ser mantido o entendimento exarado no julgamento no recurso de apelação, uma vez que decorrido o lapso temporal prescricional entre 30/11/2011 (data da ciência da não localização de bens do executado) e 16/11/2021 (data da sentença), conforme
decisum
(id. 156716675).

Nesse sentido é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 ANOS DESDE A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. Decorrido lapso temporal muito superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão agravada.

(N.U 0003919-38.1993.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023).

Sendo assim, escorreito o
decisum
que reconheceu a prescrição intercorrente, em observância ao lapso temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024